Tribunal: STF
Processo: ARE 1463979
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso especial decorrente de agravo de instrumento. Desapropriação. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara (TJSP) a propósito de atualização monetária e juros. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput e inciso XXIV, e 100, §§ 1º, 5º e 12, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 17.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “No que diz respeito à questão referente aos juros moratórios e à correção monetária, segundo disciplina a Lei 11.960/09, remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art. 1.040, inc. II, da Lei. 13.105, de 16.03.15 (fls. 258/261) e ocorrida a retratação (fls. 565-271), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto quanto a esta parte, de acordo com o Tema 810/STF.



    No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente, pois, a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal, especialmente porque alegada a existência de crédito fundada em aduzido pagamento a maior do precatório. 



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 810 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19).



    Melhor sorte não socorre o recorrente quanto ao demais temas suscitados no recurso extraordinário, quais sejam, inconstitucionalidade da incidência dos juros de mora no período da graça constitucional (art. 100, § 5º, CF) e exclusão dos juros moratórios durante o parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, uma vez que, caso desejasse impugnar a matéria constitucional examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deveria ter interposto recurso extraordinário contra o acórdão da turma que julgou o agravo de instrumento. A não interposição do apelo extraordinário nessa oportunidade, em conjunto com o recurso especial tempestivamente manejado, implica preclusão da questão constitucional. 



    Ressalte-se que o acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora impugnado, ao exercer eventual juízo de retratação proporcionado pela sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, manteve o acórdão anteriormente proferido em sede de agravo de instrumento no que diz respeito aos demais temas.



    Nesse sentido, em situação análoga à dos autos, destaca-se a decisão proferida no RE nº 1.123.105/PR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 22/06/2018, cujo teor transcrevo a seguir:



    “DECISÃO: A parte ora recorrente busca, com a interposição do presente apelo extremo, discutir o tema referente à aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/2008, aos juros moratórios incidentes sobre a condenação que foi imposta nestes autos à parte ora recorrida. 



    Ocorre, no entanto, que o recurso extraordinário em causa revela-se incognoscível. 



    É que a parte recorrente deveria ter interposto o apelo extremo contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, que foi, efetivamente, o ato decisório que resolveu essa questão específica, objeto do seu recurso. 



    Na realidade, o presente recurso extraordinário foi deduzido somente após a prolação, pelo Tribunal “a quo”, de acórdão em juízo de retratação propiciado pela sistemática do recurso especial repetitivo (CPC/73, art. 543-C, § 7º, II), em decorrência de REsp interposto pela parte ora recorrida que tinha por objeto questão diversa (incidência de juros moratórios entre a data da elaboração da conta e a da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor). 



    Como o apelo extremo deixou de ser deduzido contra o acórdão anteriormente proferido, quando da apreciação do agravo de instrumento, registrou-se, no caso, em face da própria inocorrência de sua interposição, hipótese configuradora de preclusão referente à motivação de ordem constitucional no ponto objeto de impugnação nesta sede recursal. 



    Não pode, desse modo, a parte ora recorrente – a quem se impunha o dever de interpor, contra o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região em sede de agravo de instrumento, o pertinente recurso extraordinário – deduzir em momento procedimental já superado no tempo, o apelo extremo em questão, pois não mais lhe assiste o direito de fazê-lo, em virtude da configuração, na espécie, de típica hipótese caracterizadora de preclusão pertinente à matéria em questão. 



    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 



    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.” 



    Citem-se, ainda, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 787.432/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/2/14; e ARE nº 794.261/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/3/14.



    Incide na espécie, mutatis mutandis, a orientação consolidada nesta Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão do proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de RE interposto concomitantemente ao recurso especial. Preclusão.



    1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de 2º grau.



    2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 666.003/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito , DJ de 19/12/07).



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. - Questão constitucional invocada não decidida no acórdão recorrido, do STJ, mesmo porque não comportaria apreciação no recurso especial, limitado ao contencioso de direito comum. II. - No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclue. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste. III. - Agravo não provido” (AI nº 364.277/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/6/02).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente